Tribunal: CARF
Processo: 15586.002154/2008-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
S2-TE04
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15586.002154/2008-35
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2004-000.011 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de julho de 2023
Recorrente
SALT LAKE LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
AUTO DE INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. DADOS NÃO RELACIONADOS AOS FATOS GERADORES
DE CONTRIBUIÇÕES. LANÇAMENTO EFETUADO COM BASE EM
EXCLUSÃO DO SIMPLES. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
REQUERIMENTO DE ADESÃO E DEFERIMENTO RELATIVOS ÀS
COMPETÊNCIAS LANÇADAS. SUBSISTÊNCIA DA AUTUAÇÃO.
Estando comprovada, pela autoridade fiscal, a exclusão do sujeito passivo do
regime do Simples, com efeitos sobre as competências lançadas no auto de
infração, compete ao sujeito passivo a prova em contrário. Ademais e
conforme preceitua a Súmula CARF no 1, é cabível, no processo
administrativo, apenas a apreciação da matéria distinta da constante em
mandado de segurança.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Regis Xavier Holanda
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo em face do acórdão
de impugnação da DRJ que julgou procedente o lançamento. Segue a ementa da decisão:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.002154/2008-35
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.011 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15586.002154/2008-35

CRÉDITO
PREVIDENCIÁRIO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
GFIP
COM
INFORMAÇÕES INEXATAS, INCOMPLETAS OU OMISSAS, EM RELAÇÃO AOS
DADOS NÃO RELACIONADOS AOS FATOS GERADORES.
Incorre em infração, por descumprimento de obrigação acessória, a empresa que
apresenta GFIP com informações inexatas incompletas ou omissas, em relação aos
dados não relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias.
AÇÃO
JUDICIAL.
RENÚNCIA
AO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
MATÉRIA DIFERENCIADA.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade processual,
antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico pedido sobre O qual trate
O processo administrativo, importa renúncia ao contencioso administrativo.
O curso do processo administrativo terá prosseguimento em relação à matéria
diferenciada.
Conforme o relatório fiscal e o relatório da decisão recorrida, trata-se de auto de
infração por descumprimento de obrigação acessória consistente em apresentar GFIP com
informações inexatas, incompletas ou omissas, em relação aos dados não relacionados aos fatos
geradores de contribuições previdenciárias (CFL 69):
A empresa informou indevidamente na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social GFIP, relativamente ao período
de janeiro de 2004 a dezembro de 2004 que se encontra inscrita no SIMPLES.
Assim, a empresa infringiu a Lei 8.212, de 24.07.91, art. 32, inciso IV e parágrafo
sexto, acrescido pela Lei 9.528, de 10.12.97, combinado com o art. 225, inciso IV e
parágrafo quarto do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
3.048, de 06.05.99.
Em impugnação, o sujeito passivo basicamente alegou que (I) é empresa de
pequeno porte inscrita no SIMPLES desde 29/05/2003, estando regida pela Lei no 9317/96, tendo
informado corretamente sua GFIP e não tendo sonegado qualquer valor conforme art. 7° da
citada lei; informou que (II) foi feito Requerimento para assegurar sua inclusão no SIMPLES
desde o ano de 2003; declarou ter (III) ajuizado mandado de segurança, no qual teria sido
deferida a liminar.
Irresignado com a decisão da DRJ, em seu recurso voluntário o sujeito passivo
basicamente reiterou os mesmos fundamentos de sua impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, e foram cumpridos os demais pressupostos de admissibilidade, razões pelas quais
deve ser conhecido.
2
Inclusão no Simples
Em conformidade com a Súmula CARF no 1, abaixo transcrita, a DRJ julgou
apenas a matéria distinta da constante do mandado de segurança. Inexistem reparos a esse
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.011 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15586.002154/2008-35

respeito e, portanto, o recurso será julgado de acordo com a decisão da DRJ e em consonância
com aquele verbete sumular:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
No presente caso, foi lavrado auto de infração por descumprimento de obrigação
acessória consistente em apresentar GFIP com informações inexatas, incompletas ou omissas,
em relação aos dados não relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias
(CFL 69), estando claramente demonstrado, pela autoridade fiscal, que a recorrente foi excluída
do Simples a partir de março de 1999 (por exercer atividade econômica vedada), com inclusão
naquele regime tão-somente após aquelas competências, mais precisamente a partir de janeiro de
2007. Ademais, e ao contrário do que alegou, a recorrente não comprovou que tenha realmente
efetuado requerimento de adesão em 2003 e muito menos que tal requerimento tenha sido
deferido. Logo, acrescento ao presente voto as seguintes razões de decidir da DRJ:
No caso concreto a empresa insurge-se contra o lançamento de valores referentes a sua
exclusão do SIMPLES, uma vez que alega ter obtido o deferimento de processo
administrativo, cujo requerimento foi efetuado desde o ano de 2003 com intuito de lhe
assegurar a inclusão no SIMPLES. Ocorre que a empresa, em momento algum, junta ao
processo elementos de sua alegação quanto ao deferimento do requerimento apontado.
Em análise ao processo e as telas do sistema informatizado da Receita Federal do Brasil
observa-se as seguintes informações:
Em consulta ao Histórico da Empresa - Sistema SIVEX - Sistema de Vedações e
Exclusões do Simples, verifica-se que a empresa foi excluída do SIMPLES através do
Ato Declaratório 20339, com data de efeito em 01/03/1999 - código de evento 306;
Através do processo n° 11962.00009l/00-50, Acórdão n° 1488 de 26/07/2002,
verificamos que foi indeferida a solicitação de cancelamento de Ato Declaratório de
exclusão do SIMPLES, n° DRF/VTA 152/2000 de 29/04/2000 tendo em vista
representação fiscal e do Despacho n° 903/2000, porque exercia atividade econômica
não permitida para o SIMPLES.
Consta ainda dos anexos ao processo [...]:
12.4.1. Telas de consulta ao CNPJ da empresa obtida do sistema informatizado da
Receita Federal do Brasil:
a) Inclusão no SIMPLES por opção da empresa em 20/03/1997 (...);
b) Exclusão do SIMPLES por atividade econômica vedada a partir de 01/03/1999 (...);
c) Matriz optante pelo SIMPLES: 01/07/2007 (...).
Assim sendo, ao contrário do que alega a Impugnante, a fiscalização cumpriu com sua
obrigação de comprovar a ocorrência do fato jurídico tributário, bem como da
identidade da matéria fática com o tipo legal, com base nos documentos e nas
informações que foram disponibilizadas pela Notificada e consultas efetuadas pelo
auditor responsável, como se comprova através da análise do Relatório Fiscal de fls. [...]
e anexos de fls. [...], que demonstram, de forma detalhada, os documentos apresentados
e consultados, e os motivos, legais e de fato, para os procedimentos adotados na
apuração da base de cálculo e das contribuições lançadas.
Em sendo assim, deve ser negado provimento ao recurso.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.011 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15586.002154/2008-35

3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 158
DF CARF MF
Original